Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-19.2006.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000198-19.2006.8.05.0226 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIELE DOS SANTOS DIAS e outros (3) Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) Advogado(s):ANDRE LUIZ RODRIGUES LIMA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC DE 26,06% EM JUNHO DE 1987. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou comprovada a regularidade da sucessão processual dos herdeiros da autora originária, nos termos do art. 110 do CPC. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco depositário para responder por diferenças de expurgos inflacionários; (ii) definir o prazo prescricional aplicável às ações individuais de cobrança de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Bresser; (iii) estabelecer a correção monetária e os juros devidos sobre os saldos das cadernetas de poupança atingidas pelo referido plano. 3. O banco depositário possui legitimidade passiva para responder por diferenças de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, conforme jurisprudência pacificada do STJ nos REsps 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, independentemente da origem governamental da alteração dos índices. 4. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, conforme entendimento do STJ no REsp 1.147.595/RS, tendo em vista que a correção monetária e os juros remuneratórios integram o capital aplicado, perdendo a natureza de acessórios. A ação, ajuizada em 2006, está dentro do prazo de vinte anos em relação ao Plano Bresser (junho de 1987), não se verificando a alegada prescrição. 5. O índice correto de correção monetária aplicável é o IPC de 26,06% para cadernetas com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, conforme definido no REsp 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos. 6. A jurisprudência reconhece o direito adquirido dos poupadores à correção monetária conforme o índice vigente ao início do período aquisitivo, sendo inconstitucional a aplicação de índices inferiores à inflação real. 7. Os juros moratórios incidem desde a citação, à razão de 1% ao mês, conforme o art. 405 do CC/2002 c/c art. 161, § 1º, do CTN. 8. A atualização monetária deve ser realizada conforme índices oficiais que melhor reflitam a inflação, especialmente o IPCA-E, nos termos do RE 870.947/SE (STF) e do Tema 905 (STJ). RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000198-19.2006.8.05.0226, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada GABRIELE DOS SANTOS DIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.